Tribunal: TJES
Processo: 5024594-83.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024594-83.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEAN CALIXTO DIAS ROQUE
RECORRIDO: NAYARA PERIM SILVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024594-83.2023.8.08.0035

RECTE.:
JEAN CALIXTO DIAS ROQUE

RECDO.:
NAYARA PERIM SILVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE OFENSAS. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do Autor

Trata-se de ação de indenização por danos morais na qual a parte autora relata que em 3 de outubro de 2022, durante uma conversa sobre política entre o requerente e cinco colegas, Nayara Perim Silveira, que não estava envolvida no debate, expressou sua insatisfação com o assunto. O requerente, tentando justificar a discussão, sugeriu que quem não gostasse poderia considerar sair do país. Em resposta, Nayara se afastou e lançou ofensas ao requerente. Assim, requer, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Interpôs Recurso Inominado (ID. 12566100), aduzindo que os vídeos colacionados em sede recursal, demonstram que o depoimento da testemunha Flávio José Ladislau contradiz o seu depoimento na esfera judicial, haja vista que a referida testemunha narra durante o clipe sua versão do dia dos fatos e afirma que o Recorrente foi chamado de “verme”, o que confirma a veracidade dos fatos narrados pelo Recorrente que macularam a sua honra. Portanto, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

A parte recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID. 12566106) ao recurso inominado ora interposto, pugnando pela manutenção da sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que: “Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES O PEDIDO INICIAL E O PEDIDO CONTRAPOSTO COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o pedido de gratuidade formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, verifico que a parte recorrente pretende que seja considerada válida a juntada de material probatório (IDs. 12566103 e seguintes) apenas no momento da interposição do recurso. Entretanto, a apresentação do referido documento posteriormente à prolação da sentença é inoportuna (prova ilegítima), sobretudo pelo fato de não se tratar de documento novo ou que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir. Portanto, os vídeos em questão não podem ser levados em consideração.

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Verifico que os eventos que levaram a propositura da presente demanda foram decorrentes de discussões sobre política entre o requerente e cinco colegas, momento em que a ré supostamente lançou ofensas ao requerente. Contudo, destaco que os desentendimentos pessoais ocorreram no limite dos dissabores do cotidiano, suscetíveis a ocorrer com qualquer pessoa na sociedade.

Em que pese o aborrecimento do recorrente, este não ultrapassou os limites do mero dissabor, inexistindo violação ou dano grave à personalidade capaz de gerar o dever de indenizar.

Isto também porque não há provas nos autos de que foram proferidas palavras de baixo calão, injúria racial ou qualquer outro tipo de ofensa verbal direcionada ao requerente.

Conforme consta nos depoimentos das testemunhas colhidos em audiência de instrução e julgamento (ID 12566095), não houve uma única ofensa dirigida à pessoa da recorrente, apenas uma discussão acalorada entre os litigantes. Trata-se de mera discussão entre os integrantes de um grupo, referente a temas políticos, sendo que os depoimentos de ambas as testemunhas ouvidas em juízo são uníssonos em apontar que não houve qualquer tipo de ataque à honra da parte recorrente pela ré.

A insatisfação do autor pelo aborrecimento durante a referida discussão com a ré, por si só, não enseja reparação por dano moral, haja vista que a divergência de pensamento entre os litigantes não se caracteriza como ato ilícito passível de reparação, razão pela qual correta a sentença que julgou improcedente o pedido formulado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença de piso. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)